Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. COBERTURA METÁLICA DE PARADA DE ÔNIBUS. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CULPABILIDADE. FIGURA PRIVILEGIADA. BEM PÚBLICO. IMPORTÂNCIA PARA A COLETIVIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. PATAMAR MÍNIMO (1/3). REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1 Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença proferida que condenou o réu pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos subjetivo e objetivo para aplicação da figura privilegiada do furto, de sorte a refletir na redução máxima da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para aplicação do disposto no art. 155, §2o, do CP – forma privilegiada do furto -, exige-se a presença cumulativa de requisito objetivo (pequeno valor do bem) e subjetivo (primariedade).
4. A destruição e subtração de cobertura metálica de parada de ônibus, que nem de longe apresenta valor módico, ainda que não avaliados, posto causar prejuízo imensurável à coletividade, que depende do transporte público para seus deslocamentos, evidencia a relevante ofensividade da conduta e expressiva lesão jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
- A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, relatório final da autoridade policial) e depoimentos, tanto na fase policial, quanto em juízo.
- A autoria foi confirmada pelos testemunhos do policiais militares e confissão parcial do réu, quando este se encontrava amontoando partes metálicas retiradas de uma parada de ônibus em via pública, sendo posteriormente foi encaminhado à delegacia.
- A destruição e subtração de cobertura metálica de parada de ônibus, que não apresenta valor módico, ainda que não avaliados – ônus do agente -, posto causar prejuízo imensurável à coletividade, que depende do transporte público para seus deslocamentos, evidencia a relevante ofensividade da conduta e expressiva lesão jurídica, afastando a incidência da figura privilegiada do delito de furto.
- A redução pela tentativa, em situações da espécie, quando o réu já estava com a coisa alheia amontoada, após deve orbitar próxima ao mínimo legal (1/3).
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, §2o, 14, II.